Tribunal: STF
Processo: Rcl 67194
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021).



    5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.